Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-61.2017.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000101-61.2017.8.14.0071

APELANTE: MUNICIPIO DE BRASIL NOVO

APELADO: JOSE MARCELINO GALVAO EPP, AUTO PECAS GLOBO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. RUBRICA SEM IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TÍTULO NÃO CONSTITUÍDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação cível interposto pelo Município de Brasil Novo contra sentença que rejeitou os embargos à ação monitória e acolheu o pedido inicial, constituindo título executivo judicial com base em notas fiscais emitidas por empresa contratada para prestação de serviços ao Fundo Municipal de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a apresentação de notas fiscais desacompanhadas de comprovantes de recebimento ou atesto por servidor público é suficiente para constituir prova escrita hábil à procedência da ação monitória contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre, de forma inequívoca, a existência do crédito e a prestação do serviço.

4. A simples apresentação de notas fiscais, desacompanhadas de nota de empenho, atesto de recebimento ou qualquer outro documento que comprove a efetiva prestação dos serviços, não atende aos requisitos legais.

5. A ausência de comprovação da entrega dos serviços ou bens inviabiliza a constituição do título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação cível provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação monitória.

Tese de julgamento:
“A apresentação de notas fiscais desacompanhadas de comprovantes de recebimento ou atesto por servidor público não constitui prova escrita suficiente para embasar a procedência de ação monitória contra a Fazenda Pública."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e 700.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível 0011059-71.2012.8.14.0301, Relator(a): Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 09/12/2024; TJPA, Apelação Cível 0000220-49.2005.8.14.0004, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/02/2023.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO, e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, modificando a sentença para acolher os embargos monitórios e julgar improcedente a ação monitória, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Brasil Novo
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por José Marcelino Galvão – EPP, rejeitou os embargos e acolheu o pedido monitório.

Em síntese, consta dos autos que a sociedade empresária Autora/Apelada foi contratada para prestar serviços de manutenção e conserto nos veículos do Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo, após vencer processo licitatório. Afirma que, durante o ano de 2012, realizou a prestação de serviços, conforme Notas Fiscais n. 000.000.322, 000.000.314, 000.000,332, 000.000.204, 000.000.233, 000.000.331, 000.000.231 e 000.000.300, totalizando o valor de R$ 276.126,54 (duzentos e setenta e seis reais, cento e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos), entretanto tal valor não foi pago, pelo que, ajuizou a presente monitória.

O Ente Municipal apresentou embargos à Monitória (Id n. 10732377), impugnando a validade do título, uma vez que o autor junta apenas nota fiscal, sem nota de empenho ou comprovante de que os serviços tenham sido efetivamente prestados ou entregues os produtos.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença,

nos seguintes termos (Id n. 10732391):

“Nessa medida, entendo legítima a pretensão ora deduzida, haja vista que fora comprovada tanto a relação jurídica entre as partes quanto a entrega das mercadorias pela parte autora.

Ante o exposto, REJEITO os Embargos à Monitória e, consequentemente, ACOLHO o pedido monitório com fundamento no art. 487, I c/c art. 702, §8º, ambos do CPC, para constituir de pleno direito o título executivo judicial.

Condeno o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% sobre o valor da dívida, considerando, ainda, que se trata da Fazenda Pública, nos termos do escalonamento previsto no art. 85, §§3º e 4º do NCPC.

Tendo em vista que a demanda enseja reexame necessário, conforme art. 496 do CPC, havendo ou não recurso interposto pelas partes, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará com nossas homenagens.

Intimem-se as partes com observância do art. 183, §1º do NCPC (MUNICÍPIO).”

Inconformado, o Município de Brasil Novo interpôs recurso de Apelação (Id. 10732393 – pág. 2) aduzindo, em suma, a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, diante da inexistência de provas de que o serviço tenha sido prestado.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 10732400).

O Ministério Público de 2º grau se absteve de intervir no feito (Id. 12183837).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, bem como da Remessa Necessária, em observância ao art. 496 do Código de Processo Civil (CPC).

Após análise dos autos, verifico que a sentença ora apelada rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação, constituindo o título executivo judicial.

Inicialmente, cumpre consignar que Código de Processo Civil exige do autor da ação monitória a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, nos seguintes termos:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Outrossim, não há dúvidas quanto ao cabimento de ação monitória ajuizada pelo credor da Fazenda Pública, conforme entendimento sumulado pelo STJ:

Súmula n. 339:
É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública.

A particularidade do procedimento monitório está no fato de que a inicial deve vir instruída com os documentos necessários ao convencimento do juiz, demonstrando, de plano, a existência do crédito e a titularidade do direito, eis que, nessa fase, o magistrado deve ter elementos suficientes à formação de sua convicção quanto ao próprio mérito da pretensão do autor.

Feitas estas considerações, é de se ressaltar que o autor (ora apelado) ajuizou ação monitória objetivando o adimplemento do crédito de R$ 276.126,54 (duzentos e setenta e seis mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos), devidamente atualizado, representado pelas Notas Fiscais 322, 314, 332, 204, 233, 331, 231 e 300 (Id n. 10732374 – pág. 2-15), decorrentes da prestação de serviços relativa ao contrato n. 070/2012 celebrado com o ora apelante (Id n. 10732373 – pág. 17-38), após a realização do devido processo licitatório (Id n. 10732373 – pág. 40).

Vale ressaltar que, ainda que sejam eletrônicas as notas fiscais apresentadas pelo autor/apelado, persiste a necessidade de comprovação da entrega das mercadorias, o que não fica comprovado apenas pela apresentação do
DANFE
, pois embora contenha todas as informações das partes e do produto supostamente vendido, não tem qualquer anuência da compradora.

Assim, competia ao autor demonstrar cabalmente que o negócio jurídico se efetivou, até porque, por se tratar de cobrança contra a Fazenda Pública Municipal, o pagamento de quantia pela Municipalidade exige a correspondente segurança de sua origem, isto é, a demonstração do fato constitutivo do débito, o que não é o caso.

Na hipótese, além da inexistência das notas de empenho, verifica-se que os únicos documentos juntados ao processo foram o contrato e as notas fiscais, sem assinatura alguma (Id n. 10732374 - pág. 2-15), tendo o apelado, em momento posterior, juntado os canhotos das mesmas notas fiscais com rubricas, sem identificação ou carimbo de servidor público indicando quem foi o recebedor (Id n. 10732379 - pág. 7).

Tais elementos de prova não têm o condão de amparar a pretensão de cobrança deduzida na inicial.

Dessa forma, não comungo com o entendimento empossado pela sentença recorrida, uma vez que a comprovação da realização do negócio jurídico se concretiza com a efetiva prestação dos serviços, formando assim o título executivo, a fim de restarem preenchidas todas as condições para o êxito da ação monitoria, o que não se verifica no caso ora em análise merecendo acolhimento ao apelo.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTA FISCAL SEM ASSINATURA OU COMPROVAÇÃO DE ENTREGA OU RECEBIMENTO PELO ENTE PÚBLICO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por Ticket Serviços S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação monitória movida em face do Estado do Pará. A ação originária tinha como objetivo o pagamento de valores referentes a serviços prestados mediante contrato administrativo. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, considerando ausente comprovação da prestação efetiva dos serviços. Na apelação, a decisão monocrática manteve o entendimento, fundamentando-se na insuficiência das provas apresentadas, especialmente notas fiscais desacompanhadas de comprovação de recebimento ou de atestos equivalentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se notas fiscais desacompanhadas de comprovação de recebimento ou atestos equivalentes são suficientes para caracterizar prova escrita exigida na ação monitória; (ii) avaliar se o agravante demonstrou elementos novos que justifiquem a reforma da decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 700 do CPC/2015 exige prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre o direito à prestação exigida. No caso, as notas fiscais apresentadas não são acompanhadas de comprovação de recebimento dos serviços contratados, como atestos ou documentos equivalentes, sendo insuficientes para formação de título monitório.

4.A jurisprudência majoritária desta Corte e de Tribunais Superiores reafirma que a simples emissão de notas fiscais desacompanhadas de comprovação da efetiva prestação do serviço não atende aos requisitos legais para configurar crédito exigível.

5.O agravante não trouxe fatos novos ou argumentos jurídicos relevantes capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática. O recurso limita-se a reiterar alegações já analisadas, sem demonstrar divergência jurisprudencial que justifique a reforma do decisum.

6.O art. 932, VIII, do CPC/2015 autoriza o relator a decidir monocraticamente quando o recurso se confronta com jurisprudência consolidada, o que foi corretamente aplicado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.A apresentação de notas fiscais desacompanhadas de comprovantes de recebimento ou de documentos equivalentes não é suficiente para caracterizar prova escrita exigida na ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC/2015.

2.A decisão monocrática pode ser mantida quando fundamentada em jurisprudência consolidada, conforme art. 932, VIII, do CPC/2015.

(TJPA, Apelação Cível 0011059-71.2012.8.14.0301, Relator(a): Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 09/12/2024)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA APENAS DE NOTA FISCAL SEM IDENTIFICAÇÃO DE QUEM RECEBEU, E SEM DATA DE EMISSÃO.

PROVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Preliminar de nulidade: vício na intimação da sentença. A providência já foi tomada no id nº 4578504 - Pág. 2, tendo em vista que determinei o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a correta intimação das partes, o que foi efetivamente cumprido de acordo com os id’s nº 12175032 - Pág. 1; 12175035; 12175037; 12175040; 12175041; 12175044 - Págs. 1 e 2. PRELIMINAR PREJUDICADA.

II. Através da presente ação monitória, busca a apelada a satisfação de seu pretenso crédito, no valor de R$19.745,00 (dezenove mil, setecentos e quarenta e cinco reais), corrigido com seus consectários legais, em virtude da prestação de serviços de venda de gêneros alimentícios.

III.

É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, sendo inclusive, desnecessária a assinatura do devedor. No entanto, ser hábil para o ajuizamento da ação não configura a procedência desta, a qual será analisada caso a caso, de acordo com os documentos juntados.

IV. A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

V. No caso em análise, não há sinal de nota de empenho ou qualquer documento que comprove a efetiva prestação de serviço. Outrossim, caberia ao autor demonstrar cabalmente que o negócio jurídico se efetivou, até porque, por se tratar de cobrança contra a Fazenda Pública Municipal, o pagamento de quantia pela Municipalidade exige a correspondente segurança de sua origem, isto é, a demonstração do fato constitutivo do débito, o que não é o caso, tendo em vista que os únicos documentos juntados ao processo foram notas fiscais, primeiro sem assinatura alguma (id nº 12175015 - Pág. 10 a 20), e em momento posterior, o demandante requereu a juntada das mesmas notas fiscais com assinatura, porém, desacompanhada carimbo de servidor público indicando quem foi o recebedor, bem como com a ausência de data da emissão destas (id nº 12175017 - Pág. 2 a 12).

VI. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a ação.

(TJPA, Apelação Cível 0000220-49.2005.8.14.0004, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/02/2023)”

Assim, conforme regra contida no artigo 373, I do CPC, é ônus da parte autora carrear os autos com um mínimo de prova capaz de demonstrar a veracidade dos fatos narrados na exordial.

Salienta-se, também, que a parte apelada não pode, simplesmente, realizar os serviços sem os cuidados necessários à comprovação da sua realização, mediante assinatura do recebimento em Notas Fiscais ou outro meio de prova contundente.

Desse modo, face à inexistência de provas acerca da efetiva prestação de serviços, inviável o acolhimento da pretensão aduzida pelo autor da inicial, devendo ser reformada a sentença de mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,

reformando a sentença para acolher os Embargos à Monitória e JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos constantes da Ação Monitória.

Por via de consequência, inverto os ônus de sucumbência, devendo o autor arcar com o pagamento integral das custas e honorários advocatícios fixados na sentença de origem.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 14/08/2025